Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. ABUSIVIDADE NA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, merece prosperar a pretensão recursal no tocante à reforma da sentença para afastar a responsabilização da apelante Zen Card, pois a contraprestação pelo uso de dinheiro no cartão pré-pago é inerente à contratação, de modo que não há que se falar em abusividade na conduta, tampouco em ligação direta de tal remuneração com o esquema de pirâmide financeira.
2. Reconhecida expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, concluindo pela existência de litisconsórcio facultativo e não-unitário, não poderia o Magistrado impor à parte demandante as pessoas contra quem deveria litigar, indicando nominalmente quais os réus deveriam compor o polo passivo da ação.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.